Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600007-19.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.462
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600007-19.2024.6.16.0075 – Toledo –
PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: DOUGLAS WOSCH COSTA
ADVOGADO: ISABELA CRISTINA BENASSI - OAB/PR114971
ADVOGADO: CRISTIANO DAVI ALMADA BALBINO - OAB/PR87942
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. VEICULAÇÃO EM PERFIL
PESSOAL DO INSTAGRAM. MENÇÃO À
PRÉ-CANDIDATURA E EXPOSIÇÃO DE
PLATAFORMA PESSOAL. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS, AINDA
QUE POR INFERÊNCIA. PROPAGANDA
IRREGULAR
NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura propaganda eleitoral
antecipada
a
mera
menção
à
pré-
candidatura em rede social e a exposição de
plataformas políticas, quando do teor das
mensagens não se extrai o pedido explícito
de votos, ainda que por inferência.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/06/2024
6/19/24, 1:25 PM
0600007-19.2024.6.16.0075 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=35824&ca=a5d190d27347c084a804084dce4...
1/12

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de DOUGLAS WOSH COSTA, sob a alegação de propaganda eleitoral antecipada (id.
43850092).
Por sentença (id. 43850130), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu (id. 43850136), aduzindo, em síntese, que
"embora nas postagens, em tese, não haja pedido explícito de voto, vislumbra-se que o recorrido
fez uso de “palavras mágicas” que acarretam o mesmo efeito do pedido explícito de votos".
Contrarrazões (id. 43850141), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento (id. 43861738).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que o representante Ministério Público Eleitoral foi
intimado via sistema em 25/03/2024 (id. 43850131) e as razões foram protocoladas no dia
03/04/2024 (id. 43850136).
Intimado via DJE em 09/04/2024 (id. 43850138), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 10/04/2024 (id. 43850141), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos
iniciais de condenação à pena de multa pela prática de propaganda eleitoral extemporânea.
Segundo o juízo a quo:
"(...)
Os fatos objeto dos autos tratam-se de postagens realizada pelo Representado, em seu perfil da
rede social Instagram, mencionadas na inicial. Nestas postagens, o Representado se apresenta
6/19/24, 1:25 PM
0600007-19.2024.6.16.0075 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=35824&ca=a5d190d27347c084a804084dce4...
2/12

como pré-candidato ao cargo de vereador, para o município de Toledo-PR, nas eleições de 2024.
Ainda, as mensagens apontam sua qualificação como médico veterinário, e as bandeiras que
pretende levantar, tais como “famílias atípicas”, “valorização do pequeno e médio produtor”,
“suporte ao HOESP/BOM JESUS”, ‘monitoramento técnico aos projetos da causa animal”. É de
se concluir, portanto, que as postagens do Representado possuem conteúdo eleitoral.
A este despeito, apensar de as postagens do Representado possuírem conteúdo eleitoral, não
existe pedido explícito de votos. O Representado apenas de coloca como pré-candidato e
apresenta as suas pautas, mas em nenhum momento se utiliza de expressões, mesmo que
indiretas, para pedir votos. Tanto é que a inicial não aponta nenhuma expressão, utilizada pelo
Representado, que impliquem em pedido explícito de votos, tais como “apoiem” ou “elejam”,
como na decisão citada na causa de pedir próxima.
Além disto, a propaganda em redes sociais da internet não é proibida pela legislação eleitoral. E
estes veículos de comunicação estão abertos para todos candidatos.
Portanto, conclui-se que o Representado não realizou propaganda eleitoral fora do período
eleitoral.
(...)" (id. 43850092)
Contra tal decisão, o recorrente, em síntese, alega que o recorrido postou em sua
página na rede social Instagram (<https://www.instagram.com/douglas_wosch/>) publicações em
que "embora nas postagens, em tese, não haja pedido explícito de voto, vislumbra-se que o
recorrido fez uso de “palavras mágicas” que acarretam o mesmo efeito do pedido explícito de
votos".
Aduz que se verificou "a existência de postagens contendo expressões que não se
restringem a exaltar as qualidades pessoais do recorrido, não servindo também apenas para
mencionar a pretensa candidatura, mas sim, que configuram verdadeiros pedidos de voto" e
que "ao contrário do que foi decidido pelo juízo, em primeira instância, com a devida vênia,
vislumbra-se que o recorrido faz uso de “palavras mágicas” que acarretam o mesmo efeito do
pedido explícito de votos".
Em suas contrarrazões, o recorrido alega que restou demonstrado que nas
publicações objeto da representação não há qualquer menção a pedido de voto, ainda que de
maneira implícita, e que as "palavras mágicas" deveriam ser, ao menos, sinônimas do verbo pedir.
Dessa maneira, é impossível interpretar o conteúdo das publicações como pedido
explícito de votos, tendo elas conteúdo propositivo e concernente às bandeiras defendidas pelo
recorrido.
Pois bem.
As publicações em questão foram captadas em vídeo do acesso à página do
recorrido no Instagram (id. 43850095). A seguir algumas das frases e capturas de tela do referido
vídeo:
"Pré Candidato a Vereador de Toledo 2024"
"Oi, estou passando aqui para falar.. DOUGLAS WOSCH 2024"
"DOUGLAS WOSCH 2024 - POR UMA TOLEDO + INCLUSIVA"
"#RENOVA TOLEDO - DOUGLAS WOSCH - Pré Candidato a Vereador Toledo 2024"
6/19/24, 1:25 PM
0600007-19.2024.6.16.0075 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=35824&ca=a5d190d27347c084a804084dce4...
3/12

6/19/24, 1:25 PM
0600007-19.2024.6.16.0075 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=35824&ca=a5d190d27347c084a804084dce4...
4/12

6/19/24, 1:25 PM
0600007-19.2024.6.16.0075 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=35824&ca=a5d190d27347c084a804084dce4...
5/12

6/19/24, 1:25 PM
0600007-19.2024.6.16.0075 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=35824&ca=a5d190d27347c084a804084dce4...
6/12

6/19/24, 1:25 PM
0600007-19.2024.6.16.0075 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=35824&ca=a5d190d27347c084a804084dce4...
7/12

Pois bem.
6/19/24, 1:25 PM
0600007-19.2024.6.16.0075 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=35824&ca=a5d190d27347c084a804084dce4...
8/12

Da análise das publicações realizadas pelo recorrido não está presente o pedido
explícito de votos; trata-se, em verdade, de mera menção a pré-candidatura, pedido de apoio
político e exposição de plataformas pessoais.
Verifica-se que os termos usados na referida publicação enquadram-se
perfeitamente nas regras permissivas do art. 36-A e incisos da Lei nº 9.504/97.
O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei n º 13.165/2015 e,
atualmente, apresenta o seguinte teor:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do ,capu t são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende .desenvolver
(...) [não destacado no original]
A Resolução n. 23.610/2019, por sua vez, prevê que:
Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais
das pré-candidatas e dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura
dos meios de comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I
a VII e §§) :
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em shows,
apresentações e performances artísticas, redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e
aplicativos (apps); (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule
conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no
período de campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”, podendo
ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de
se privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela via
da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi introduzido
no ordenamento com vistas a ampliar o debate político.
Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e
o explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no
6/19/24, 1:25 PM
0600007-19.2024.6.16.0075 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=35824&ca=a5d190d27347c084a804084dce4...
9/12

voto, bem como em ser reconhecido como futuro candidato, e o segundo pelo pedido direto do
voto. Assim, as expressões referidas nas publicações como "pré-candidato", "vereador", "2024",
"renova Toledo" , não são aptas a denotar pedido explícito de voto, mas apenas o interesse
daquele que se está dando a conhecer como candidato.
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA -
DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA
DE PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS
E IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA
FIXADA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DE
2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE PROPAGANDA ANTECIPADA -
INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM
QUE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda
antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes condutas: 1)
menção à pretensa candidatura; 2) exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4) realização de encontros,
seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para
tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de
governo ou alianças partidárias; 5) realização, a expensas de partido político, de reuniões
de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6)
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até
que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto"
ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às locuções "vote em"
ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente explícitas
e diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a
abalizadíssima doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade
de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as
chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não
eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido explícito de
voto, para fins de incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos
inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art.
36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora, sob
pena de criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de campanha é
excessivamente curto e no qual não há margem razoável de apresentação de futuros
postulantes em período anterior, com claro comprometimento da competitividade eleitoral
6/19/24, 1:25 PM
0600007-19.2024.6.16.0075 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=35824&ca=a5d190d27347c084a804084dce...
10/12

e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a premissa
segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela norma inscrita no art. 36-
A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do contexto em que as falas foram proferidas, do
chamado "conjunto da obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os
atos típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda eleitoral negativa ainda em
abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de se tratar do "jingle de campanha" de pré-
candidato adversário, com a exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o
apelo ao usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda em
momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de não voto a destempo, tal
como definido pelo Plenário desta Casa para as eleições de 2022, até porque as falas ali
exploradas, com poucas alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão
durante a fase oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não destacado no original]
É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras relativas à
pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um acréscimo no interesse geral
das pessoas pela política e o aprofundamento das discussões sobre os grandes temas de
interesse público.
Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade de
fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início da propaganda eleitoral,
desde que obedecendo aos parâmetros legais.
Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às alterações promovidas
na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e comunicação, princípios
informadores da propaganda eleitoral.
Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido conteúdo tenha
sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de página pessoal em rede social
da maneira como utilizada pelo recorrido não configura meio proscrito de propaganda eleitoral.
Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma
determinada propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido explícito
de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso das "palavras mágicas" -
exatamente como previsto no referido dispositivo legal.
A partir daí, restou definir, com precisão, o que pode ser considerado "explícito". Sem
aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre explícito e expresso, tem-se
como já sedimentado que as referências que não sejam imediatamente perceptíveis como pedido
de voto, dependendo de ilações quanto à intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes
para a aferição da transgressão à regra.
Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com a
atual jurisprudência da Corte Superior.
6/19/24, 1:25 PM
0600007-19.2024.6.16.0075 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=35824&ca=a5d190d27347c084a804084dce...
11/12

Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de termos e
expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão do parágrafo
único do art. 3º-A, da Res. 23.610/2019 - a representação não guarda condições mínimas de ser
acolhida, devendo ser mantida a sentença que a julgou improcedente.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600007-19.2024.6.16.0075 - Toledo -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: DOUGLAS WOSCH COSTA - Advogados do RECORRIDO:
ISABELA CRISTINA BENASSI - PR114971, CRISTIANO DAVI ALMADA BALBINO - PR87942.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento
os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia
Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.06.2024

6/19/24, 1:25 PM
0600007-19.2024.6.16.0075 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=35824&ca=a5d190d27347c084a804084dce...
12/12